Tribunal: TJSP
Processo: 2011474-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou a pretensão autoral. Inconformismo do autor. Situações narradas que não evidenciam o abuso da personalidade jurídica da sociedade. Requisitos legais não preenchidos. Inteligência do art. 50 do CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.